Tribunal: TJDFT
Processo: 0731120-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICATIVO DE EMISSÃO DE PASSAGENS. INTERMEDIAÇÃO ENTRE O CONSUMIDOR E EMPRESAS. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ÔNIBUS CLANDESTINO. FISCALIZAÇÃO PELA ANTT. FRUSTRAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL EM OUTRO ESTADO. REPARAÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC QUANDO HÁ IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. APELOS IMPROVIDOS.

Sinopse fática: No mérito, restou incontroverso que a autora adquiriu passagem do trecho Brasília/DF – Belo Horizonte/MG, para saída no dia 19.02.2021 às 19h30m e chegada no dia seguinte, 20.02.2021, às 7h15m, em ônibus semileito. Também restou incontroverso que o ônibus em que estava a autora foi impedido de prosseguir o trajeto, após ter sido barrado por fiscais da ANTT, necessitando retornar à Brasília, tendo sido a autora realocada em outro ônibus, com condições inferiores à inicialmente contratada, eis que saiu do semileito para o executivo, causando um atraso de mais de cinco horas em seu destino. A controvérsia reside na responsabilização pelos danos ocasionados pelo atraso, eis que a primeira ré afirma ser mera intermediária do negócio jurídico e a segunda ré imputa aos fiscais da ANTT, que afirma terem agido de forma arbitrária.
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as empresas rés a pagarem, solidariamente, à autora a quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais. 1.1. Em seu apelo, a autora pugna pela reforma da sentença, com a modificação da condenação em danos morais de R$5.000,00 para R$7.000,00, conforme primeira sentença, tornada sem efeito ante a nulidade da citação da requerida. 1.2. A primeira ré, por sua vez, requer, em preliminar de apelação, que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva nos autos em referência, sob o fundamento de que é responsável tão somente pela disponibilização da plataforma de intermediação entre a empresa transportadora e o usuário, não podendo ser responsável por qualquer intercorrência decorrente deste contrato. No mérito, pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados integralmente improcedentes ou, subsidiariamente, que haja a redução do quantum indenizatório. 1.3. A segunda ré requer que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial, ao argumento de que todo o ocorrido decorreu da atuação dos agentes da ANTT, que teriam agido de forma abusiva na fiscalização, gerando o denominado fato do príncipe e excluindo a responsabilidade da empresa ora apelante, eis que diante de culpa exclusiva de terceiro.
2. Da preliminar de ilegitimidade passiva – rejeitada. 2.1. Se a empresa de aplicativo recorrente participa da relação de consumo, viabiliza a viagem e aufere lucro há de se reconhecer sua responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação de serviços. 2.2. O Código de Defesa do Consumidor determina que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou outra de qualquer outra natureza, ainda que por intermediar transações entre o consumidor e terceiros, respondem solidariamente aos prejuízos causados, mesmo que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual (arts. 7o, parágrafo único, 18, 20 e 25 do CDC). 2.3. Precedente: “[...] 4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A atividade prestada pela recorrente vai além da intermediação da venda de passagens para viagens rodoviárias. Na verdade, é responsável por formar o grupo de passageiros interessados e, por conseguinte, contratar o transportador parceiro, viabilizando que a viagem ocorra. Dessa forma, conforme dispõe o CDC, a recorrente, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. Preliminar rejeitada. [...]” (0714152-14.2022.8.07.0020, Relatora: Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, DJE: 14/03/2023).
3. Da responsabilidade objetiva. 3.1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa de aplicativo intermediadora e a de transporte, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida (arts. 6o, I, e 14 do CDC; e arts. 186, 730, 733, 734, 927, 932, III, e 933 do Código Civil), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 3.2. Em tais casos, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (art. 393 do CC), inexistência do defeito (art. 14, § 3o, I, do CDC) e culpa exclusiva do ofendido ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3.3. Na hipótese, não se verifica nenhuma das causas excludente de responsabilidade previstas em lei. Embora a segunda ré teça considerações acerca da responsabilidade de terceiros, revestida na ocorrência de apreensão abusiva e ilegal de seu veículo pela ANTT, razão não lhe assiste. A apreensão do veículo pela ANTT durante a fiscalização não é excludente da responsabilidade da empresa que realiza o transporte, por se tratar de fortuito interno ligado à atividade da empresa de transporte de passageiros. 3.4. Nesse sentido: “[...] VII. No caso dos autos, o autor teve sua viagem interrompida após fiscalização estatal identificar irregularidade no ônibus que realizava o transporte. O acerto ou mesmo eventual abuso da fiscalização não afastam a responsabilidade da ré, uma vez que constituem mero fortuito interno, inerente à atividade exercida. Portanto, cabível a responsabilização pelos danos suportados pelo consumidor. [...]” (0708129-89.2021.8.07.0019, Relatora: Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, DJE: 10/08/2022).
4. Dos danos morais. 4.1. No caso concreto, restou demonstrado que houve falha na prestação do serviço, o que acarretou inegáveis transtornos à autora, capazes de abalar os direitos de natureza extrapatrimonial a justificar reparação por danos morais. 4.2. Não bastasse o constrangimento e sentimentos de aflição e angústia experimentados por aquele que adquire uma passagem e não realiza a viagem nas condições e tempo pactuados, acrescido do fato de o transporte contratado ser clandestino e ter sido escoltado de volta a Brasília por órgão de fiscalização, também é necessário destacar o momento em que os fatos ocorreram: fevereiro de 2021, época de alta da pandemia da Covid-19, que antecedeu o período de maior pico de mortes no Brasil. 4.3. Conforme consta dos autos, a consumidora foi realocada em um transporte categoria executivo sem qualquer tipo de distanciamento ou divisão que dificultasse a contaminação pela COVID-19, o que expôs os passageiros a maior risco de contaminação, não sendo este o serviço contratado pela consumidora, uma vez que pagou por um assento da categoria leito, cujas poltronas, em tese, são maiores, o que possibilitaria maior distanciamento entre os passageiros. Além disso, o atraso por mais de cinco horas, ocorrido em virtude dos transtornos impostos à autora, esvaziou o objeto da sua viagem, pois tinha compromisso profissional marcado para horário anterior, que não pôde ocorrer em virtude do atraso. 4.4. Assim, embora o defeito na prestação do serviço de transporte, com consequente atraso, não enseje, por si só, a reparação por danos morais, o conjunto dos fatos ocorridos (contratação de transporte clandestino, necessidade de escolta por órgão de fiscalização, frustração do compromisso profissional justificante da viagem e risco à integridade física da consumidora, em momento prévio ao maior pico da pandemia da Covid-19 no Brasil) é capaz de justificar a condenação, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassou a esfera do mero dissabor. 4.5. Precedente: “[...] VII. Quanto aos danos resultantes da conduta, embora o defeito na prestação do serviço de transporte, por si só, não enseje a reparação por danos morais, a demora na viagem, o posterior cancelamento e o desembarque em condições insalubres, deixam claro que o fato ocorrido ultrapassa a esfera do aborrecimento tolerável, atingindo a integridade tanto psíquica, quanto física dos consumidores, sendo devida a compensação pelos danos morais sofridos. [...]” (0720245-44.2022.8.07.0003, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, DJE: 02/06/2023).
5. Do montante indenizatório. 5.1. Não havendo parâmetros definidos pela legislação, a valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 5.2. A fixação do quantum indenizatório, embora possua natureza subjetiva, deve ser feita de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 5.3. Tecidas essas considerações, verifica-se que o valor, fixado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) resta suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela requerente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. 5.4. Outrossim, não obstante as alegações tecidas pela autora, não está o julgador vinculado à eventual sentença anterior tornada sem efeito, mormente quando prolatada sem efetivação do contraditório e ampla defesa, conforme reconhecido quando da decisão que declarou a nulidade da citação da requerida. Assim sendo, não há óbice algum à fixação de montante diverso quando da nova apreciação do feito.
6. Dos honorários. 6.1. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC quando os recursos de ambas as partes são improvidos. 6.2. Precedente: "[...] É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. [...]" (00438634620148070001, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe: 24/05/2019).
7. Apelos improvidos.